Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705985-02.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: FRANCISCO VALENTE JÚNIOR DESPACHO VIBRA ENERGIA S/A e FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL — PETROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. As agravantes alegam que as matérias foram prequestionadas, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026